Tribunal: TJDFT
Processo: 0715219-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. LINHA UTILIZADA PARA FINS PROFISSIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESÍDIA DA EMPRESA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID17996231) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato entre as partes desde 26/01/2019; declarar inexistentes e inexigíveis os débitos cobrados, a partir de tal data; determiná-la que retire, da residência da autora, os seus equipamentos e condená-la a pagar a quantia de R$5.000,00, a título de reparação por dano moral.
2. Nas razões recursais, sustenta ausência de falha na prestação dos serviços, uma vez que desativou temporariamente a linha (61) 3340.7484 para realizar a mudança de endereço e o cancelamento parcial dos demais serviços (contrato 040/03157914-9), sendo restabelecidos no mesmo dia de sua desativação, em 30/01/2019 (tela sistêmica - ID17995950, p. 6). Alega não ter praticado qualquer ato ilícito indenizável, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor fixado carece de razoabilidade e proporcionalidade frente ao difícil cenário socioeconômico vivenciado em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de dano moral e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a autora/recorrida solicitou a reativação da linha fixa por diversas vezes, conforme demonstrado na reclamação registrada junto à ANATEL (ID17995937). Na referida reclamação consta resposta da empresa ré/recorrente, registrada em 08/03/2019, no sentido de que foi observado o contrato 040/03157914-9 e solicitada a reativação da linha no prazo de 72 horas, bem como confirmação da autora/recorrida, registrada em 14/03/2019, de que foi restabelecida a linha (61) 3340.7484 em sua residência.
5. No caso, verifica-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), na medida em que não comprovou ter restabelecido a linha (61) 3340.7484 no mesmo dia de sua desativação (em 30/01/2019), pois a tela sistêmica colacionada na peça de defesa (ID17995950, p. 6), por si só, não é suficiente para comprovar tal alegação, por se tratar de documento unilateral.
6. A tentativa frustrada de solucionar a controvérsia extrajudicialmente, a fim de obter a reativação de sua linha telefônica utilizada para fins profissionais (ID17995942), revela desídia e procrastinação na solução do problema sem razão aparente, o que causa extremo desgaste à consumidora, circunstância que extrapola o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano extrapatrimonial.
7. Na hipótese, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$5.000,00) é apto a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
8. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$5.000,00), a título de reparação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Irretocável, portanto, a sentença.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.